Tribunal: TJMT
Processo: 1018300-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
RAI no 1018300-15.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Renato Marques, objetivando reforma da decisão que declinou da competência, encaminhando os autos em trâmite na Comarca de Barra do Garças à Comarca de Rio Verde – GO, na ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda c/c cancelamento de registro, promovida em face de Marcello Campos Carvalho.
Para tal desiderato sustenta que se mostra inviável a remessa dos autos à Comarca de Rio Verde, tendo em vista que o agravado dois endereços (art. 46, §1o, do CPC), sendo um deles em Araguaiana – MT, inerente à Comarca de Barra do Garças, fato inclusive demonstrado nos autos quando ele compareceu pessoalmente no Cartório da 1a Vara Cível da referida comarca para tomar ciência da ação.
É o que merece registro.
Decido.
No caso em exame, o autor/agravante postula a declaração de nulidade de escritura pública de compra e venda do imóvel rural denominado Fazenda Estrela, situada no Município de Araguaiana-MT, com matrícula sob no 56.830, registrada no Cartório de Imóveis de Barra do Garças/MT (Id. 55686047).
O agravado quando apresentou contestação, alegou a incompetência do juízo, sob o fundamento de que a demanda é fundada em direito pessoal e por isso deve ser aplicada a regra geral inserta no art. 46, do Código de Processo Civil (Id. 55686048).
O juízo a quo acolheu o pedido e declinou da competência.
Da análise dos autos, em cognição sumária, não é possível identificar os requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
Isso porque, a decisão recorrida foi proferida em consonância com o entendimento prevalente do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a ação proposta discute a declaração de nulidade da compra e venda de imóvel e do respectivo registro imobiliário, possuindo, portanto, natureza pessoal, devendo observar a regra do art. 46 do CPC.
Nesse sentido, vejamos, in verbis:
“PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. DIREITO PESSOAL. DIREITO REAL IMOBILIÁRIO. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ARTIGOS ANALISADOS: ART. 95 E 100 DO CPC. 1. Ação declaratória de nulidade de escritura pública de cessão e transferência de direitos possessórios, ajuizada em agosto de 2009, da qual foi extraído o presente conflito de competência, concluso ao Gabinete em 07.05.2010. 2. Discute-se a competência para julgamento de ação declaratória de cessão de direitos possessórios, considerando o disposto no art. 95 do CPC e a existência de outras duas ações, em que se discute a posse do bem, e que tramitam no foro da situação deste. 3. A partir da exegese da norma do art. 95 do CPC, na hipótese do litígio versar sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova, a ação correspondente deverá necessariamente ser proposta na comarca em que situado o bem imóvel, porque a competência é absoluta. 4. Por outro lado, a ação, ainda que se refira a um direito real sobre imóvel, poderá ser ajuizada pelo autor no foro do domicílio do réu ou, se o caso, no foro eleito pelas partes, se não disser respeito a nenhum daqueles direitos especificados na segunda parte do art. 95 do CPC, haja vista se tratar de competência relativa. 5. Na hipótese, conforme apontado pelo juízo suscitante, o litígio analisado não versa sobre nenhum direito real imobiliário, mas sobre a eventual nulidade da escritura de cessão de posse de imóvel, por razões formais. Aliás, é importante mencionar, nesse contexto, que nem mesmo a posse do imóvel é objeto da presente ação. 6. Não há competência absoluta do foro da situação do bem para o julgamento da presente ação, sendo inaplicável o art. 95 do CPC. A competência é relativa, devendo ser fixada de acordo com as regras do art. 100 do CPC. 7. Nem mesmo poder-se-ia pensar em conexão entre a ação declaratória e as ações de reintegração de posse e embargos de terceiro porque não se vislumbra identidade de pedidos ou de causa de pedir, conforme prevê o art. 103 do CPC, para autorizar a reunião dos processos. 8. Conflito conhecido, para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DE SÃO JOSÉ DO OURO - RS.” (CC 111.572/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 15/04/2014)
No mesmo sentido, cito a recente decisão monocrática: STJ - REsp: 1862492 DF 2020/0039587-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 26/03/2020.
Ademais, em que pese a alegação do agravante de que o agravado também possui residência em Araguaiana - MT, observa-se que ao ajuizar a presente ação ele mesmo informou o endereço do demandado como sendo no Município de Rio Verde - GO (Id. 55686047).
Nesse contexto, estando a decisão recorrida de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não verifico a probabilidade do direito vindicado a ensejar a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Isso posto, indefiro o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 03 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator